Tribunal: TJSP
Processo: 1508212-19.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Uso de documento público falso – Higidez do quadro probatório – Provas suficientes à condenação – Manutenção da r. decisão condenatória.
Erro – Doloso proceder demonstrado – Acusado suficientemente letrado, com vinte e três anos de idade e que logo após os fatos se submeteu a procedimento regular para obtenção do documento – Circunstâncias do episódio não demonstrativas da situação invocada

Ementa:
Uso de documento público falso – Higidez do quadro probatório – Provas suficientes à condenação – Manutenção da r. decisão condenatória.
Erro – Doloso proceder demonstrado – Acusado suficientemente letrado, com vinte e três anos de idade e que logo após os fatos se submeteu a procedimento regular para obtenção do documento – Circunstâncias do episódio não demonstrativas da situação invocada pelo agente – Crime formal e instantâneo, que se consuma no momento da utilização do documento.
Pena – Fixação no mínimo legal.
Artigo 44 do CP – Aplicação adequada ao caso – Presença dos requisitos legais.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.